Tribunal: TJDFT
Processo: 0747844-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747844-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO PRADO MARQUES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA DO PRADO MARQUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em face de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravante na petição inicial. Alega a agravante, fundamentalmente, que a tutela provisória de urgência indeferida na origem, ao contrário do mencionado na decisão objurgada, acarretaria em difícil ou impossível reparação, porquanto demonstrada a melhoria funcional da qualidade de vida com a realização da intervenção cirúrgica odontológica. Sustenta que “se encontra submetida a um quadro clínico de extrema gravidade, convivendo com uma enfermidade que, é responsável por lhe causar fortes dores ao realizar simples movimentos bucais, consequentemente, estorvos para a realização de funções básicas de mastigação, fonação e respiração, consternações intensas e constantes penosamente suportadas pela recorrente em seu cotidiano, situação que persiste enquanto o tratamento que lhe foi prescrito não é realizado”. Aduz que está comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida provisória de urgência indeferida na origem, salientando que “a necessidade imediata para realização da assistência médica objeto da lide está demonstrada por dois parâmetros: (i) o primeiro pode ser compreendido pelo fato de a Agravante estar há meses sentindo fortes dores, o que causa um transtorno emocional diário à Recorrente; (ii) o outro é perceptível pelo fato da Agravante está sofrendo um quadro de distúrbios respiratórios graves: ronco intenso, apneias/hipoapneias e dessaturações, resistente a tratamento convencional (CEPAP)”. Verbera também que “o perigo de dano é latente, uma vez que a Agravante está acometida por uma patologia que caso seja impedida de realizar o tratamento cirúrgico, fato que resultará, além da persistência do quadro clínico, em novas comorbidades do sistema estomatognático, necessitando de outros procedimentos cirúrgicos e de maior complexidade, custo biológico e, consequentemente, econômico”. Busca, em sede de medida liminar, antecipação da tutela recursal em caráter emergencial, para que a empresa agravada autorize a realização de todos os procedimentos dispostos no pedido médico. No mérito recursal, requer a reforma da decisão hostilizada, com a consequente concessão da tutela de urgência vindicada na inicial e reiterada no recurso. Dispensado o preparo recursal em razão da concessão da gratuidade de justiça na decisão objurgada (ID 21134709). É o breve relatório. Decido. De plano, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo em razão de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 21134709), passo à analise da irresignação manifestada no agravo de instrumento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de urgência para sua concessão. Atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se que a agravante é beneficiária de plano de saúde (ID 21134717, fl. 10) e é portadora de uma deformidade esquelético-dentária, em razão da qual “a prótese dentária superior não provem (SIC) adequada estabilidade, provocando ulderações dolorosas e constantes, além de grave dificuldade de mastigação, fonação e deglutição (K07.4)” (ID 21134712). Do aludido laudo odontológico (ID 21134712) é possível se auferir, ainda, que a autora “para restabelecimento de suas funções, a pac (SIC) necessita ser submetida de imediato a procedimento cirúrgico funcional de reconstrução parcial da maxila”. E salienta ainda o odontólogo assistente, Dr. Cilas Borges Vieira Neto, CRO/GO 13.507, que eventual não realização do procedimento acarretaria na “persistência do quadro clínico, que, aliado a (SIC) ineficiência mastigatória deverão ocasionar novas co-morbidades do sistema estomatognatico (SIC), necessitando de outros procedimentos cirúrgicos e de maior complexidades, custos biológico e econômico”. Contudo, como bem assinalado na decisão na origem, do aludido elemento probatório relativo ao quadro de saúde da parte autora (relatório de ID 21134712), não se revela o caráter de urgência do procedimento alegado na inicial, e reiterado nas razões recursais, notadamente por não ser o quadro de deformação óssea algo recente, senão questão de origem congênita. Com efeito, depõe contra a alegação de urgência de realização do procedimento o fato de que, em que pese a argumentação declinada pela autora em suas razões recursais, não se evidenciou risco de morte ou grave degradação de seu estado de saúde, o qual aparenta, do cotejo perfunctório do relatório de ID 21134712 e demais elementos probatórios (ID 21134717 e 21134716), ser fruto de um processo verificado ao longo de anos, senão décadas – fatos que poderão ser melhor delineados ao longo da instrução probatória. Ademais, não está dado neste momento processual questão relevante e atinente à conformação das obrigações contratuais incidentes, como o fato de ser ou não a situação clínica da autora anterior à sua adesão ao plano coletivo, bem assim os exatos limites contratuais relativamente às mazelas pré-existentes, a realização de exames quando, bem assim se tal situação foi informada ao plano de saúde naquele quando firmada a proposta de contratação Assim, de uma leitura superficial do feito, dele não consta qualquer elemento que aponte a necessidade premente e específica da aludida intervenção cirúrgica tida como negada pelo plano de saúde. Consigno, por oportuno, que não se debate nesta oportunidade acerca da efetiva necessidade de todos os procedimentos cirúrgicos solicitadas pelo médico assistente, bem assim não se conclui que estes não teriam impacto na saúde, autoestima e qualidade de vida da autora. Contudo, ausente a apontada urgência na realização do procedimento, tais questões merecem ser abordadas em seu tempo e modo durante o processamento da demanda, mediante dilação probatória realizada à luz do contraditório e oportunizada a ampla defesa. Com efeito, a documentação juntada aos autos pela autora, quando somada ao contexto fático por ela franqueado, não resta demonstrada a presença, de maneira suficientemente relevante, do requisito da urgência, ou seja, o perigo de dano, bem assim o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, caput, do CPC. Não há no caso em tela, consoante observado na decisão objurgada, risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente ou não demonstrado o risco de vida ou ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica do participante de plano de saúde. Assim, tendo a decisão recorrida observado as peculiaridades do caso concreto, e não sendo passível de, com base nos elementos presentes nos autos, causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto ausente a urgência alegada pela autora, somado à necessidade de melhor se delinear, mediante dilação probatória, acerca da dinâmica dos fatos telados na exordial, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, c/c o art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator